Tribunal: STF
Processo: ARE 708502
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Ação Civil Pública. Execução individual. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a aferição dos limites objetivos da coisa julgada. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.